Tribunal: TJSP
Processo: 2367030-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
r Municipal 710/05. Improcedência. Reconhecimento pelo Órgão Especial da corte, em arguição de inconstitucionalidade de lei, de que referidos índices e juros superam a taxa Selic (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia do Banco Central do Brasil). Recurso denegado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2367030-71.2025.8.26.0000; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Itu - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 04/02/2026; Data de Registro: 12/03/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

Itu

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/02/2026

Data de publicação:

12/03/2026

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2020. Acolhimento parcial de objeção de não executividade. Alegação de legitimidade dos índices de correção monetária e juros moratórios estabelecidos pela Lei Complementar Municipal 710/05. Improcedência. Reconhecimento pelo Órgão Especial da corte, em arguição de

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2020. Acolhimento parcial de objeção de não executividade. Alegação de legitimidade dos índices de correção monetária e juros moratórios estabelecidos pela Lei Complementar Municipal 710/05. Improcedência. Reconhecimento pelo Órgão Especial da corte, em arguição de inconstitucionalidade de lei, de que referidos índices e juros superam a taxa Selic (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia do Banco Central do Brasil). Recurso denegado.